Tribunal: TJMT
Processo: 1002088-10.2022.8.11.0044
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002088-10.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE MENDONCA BORGES - CPF: 318.101.871-68 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O recorrente é servidor público municipal, que exerce o cargo de motorista de máquinas pesadas desde 3/4/2018, fazendo jus a progressão funcional para Classe 7, nos termos do art. 23, da Lei Complementar Municipal 035/2003 de Paranatinga/MT, não sendo a falta de requerimento administrativo anterior ou avaliação de desempenho por desídia da municipalidade fato impeditivo a esse direito adquirido.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado (Id 171204042) interposto por José Mendonça Borges em Reclamação de Cobrança de Adicional de Promoção – Valores Retroativos - movida em face do recorrido Município de Paranatinga/MT, por força de aplicação da Lei nº 024/97 – Estatuto do Servidor - e Lei nº 035/2003 - Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos servidores.

A sentença julgou improcedentes os pedidos e houve sobreveio recurso inominado.

Não houve contrarrazões e o parquet disse inexistir interesse público a justificar sua participação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Defiro a gratuidade de justiça nesta instância, pois devidamente comprovada a hipossuficiência, máxime se verificado que o valor das custas processual correspondente à metade do subsídio do recorrente no caso concreto.

A sentença deve ser reformada, pois não se aplica do Enunciado de Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal a este caso concreto.

Com efeito, existe lei complementar deferindo o direito ao recorrente, que é servido público municipal desde 3/4/2000, que não foi implementado pelo ente municipal a tempo e modo devidos, resultando a obrigação de pagamento.

Com efeito, o direito subjetivo de progressão na carreira para a Classe 7 ocorreu em 3/4/2018, conforme previsão expressa no art. 23, da Lei Complementar Municipal 035/2003, devendo ser destacado que a contestação do município trouxe inclusive parecer da sua procuradoria jurídica reconhecendo o direito a percepção do referido adicional até o momento não pago.

Leia-se o art. 23, da Lei Complementar Municipal 035/2003:

[...]

Art. 23 - Para fazer jus à promoção em sentido de progressão horizontal, por merecimento, o Servidor deverá atender, simultaneamente, as seguintes condições:

I - completar, no mínimo três anos, na referência inerente à classe de cargo que ocupe; para os nomeados após a publicação desta Lei;

II - estar exercendo cargo ou função pública municipal, nos últimos três anos que anteceder à promoção;

III - não ter sofrido pena disciplinar de suspensão, nos últimos três anos que antecederem à promoção;

IV – obter resultado favorável, na avaliação de desempenho a que deva ser submetido, para fins de promoção.

Parágrafo Único - Não ocorrendo avaliação de desempenho e sendo atendidas as condições previstas nos incisos I, II e III deste artigo, o servidor fará jus automaticamente a promoção em sentido de progressão horizontal, após 30 (trinta) dias da data base fixada nesta lei.

[...]

Em que pese as alegações do recorrido na sua contestação, é certo que o recorrente não pode ser prejudicado pela desídia do ente público em realizar as avaliações e progressões de seus servidores, merecendo, assim, ser reformada
in totum
a sentença de improcedência prolatada pelo juízo a quo.

Desse modo, tendo em vista ainda que, no próprio art. 23, paragrafo único, consta que preenchidas as demais condições e não sendo feita a avaliação de desempenho, a progressão é automática ao servidor, evidente ser sequer necessário requerimento administrativo do servidor, pois se trata de direito adquirido a percepção do adicional.

Por sua vez, de ofício, por imposição legal, por óbvio que esta causa estará limitada ao valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, considerada a data de distribuição da demanda, com as atualizações, de onde, das atualizações no curso da demanda e juros, bem como eventuais parcelas devidas no curso do processo, não serão limitadas ao teto dos juizados da Fazenda Pública.

Posto isso, dou provimento ao recurso para julgar condenação do recorrido Município de Paranatinga/MT ao pagamento ao recorrente José Mendonça Borges dos valores retroativos desde a data em que o servidor adquiriu o direito à promoção – abril/2018 – até a data anterior ao mês em que iniciou o pagamento, na razão de 5% a título de progressão horizontal, a incidir sobre o salário base do mês de aquisição do direito, conforme demonstrado na memória de cálculo anexada a exordial.

Isenta de custas a municipalidade, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei Federal 9.099/1995.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2023